Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738621-87.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO AGRAVADO: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROFLORA S/A FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA – ME: “Diversamente do que entendeu o signatário em decisão pretérita, a supressão do maciço florestal tratado na lide é efetivamente necessária, posto que é composto por espécie arbórea introduzida artificialmente e danosa ao bioma do Cerrado. Não é correto supor que não haja interesse ambiental relevante envolvido na lide, como defende o MP, pela mesma razão, ou seja, a remoção do maciço florestal exótico é necessidade inerente ao interesse de cuidado para com o Cerrado. Relativamente ao pedido de tutela provisória, reconheço a ocorrência dos seus pressupostos: A plausibilidade jurídica do pedido reside na circunstância de a autora, que é empresa dedicada à atividade de extração e manejo florestal, reclamar a execução do contrato para o qual fora sagrada vencedora em licitação anterior. A convocação de nova licitação, com a definição da responsabilidade pela obtenção das licenças ambientais ao próprio poder público indica que a declaração da caducidade do contrato anterior, pela justificativa de que a autora não obtivera, por seu próprio esforço, as mesmas licenças, denota que, se houve a necessidade de correção do procedimento licitatório anterior, o erro coincide com a tese da autora, no sentido de que a obtenção das licenças deveria ser incumbência da parte ré. Se é certo que a Administração possui poder de autotutela para corrigir atos defeituosos, também é certo que deve atuar pelo modo mais razoável, justo e econômico possível. A convocação de uma nova licitação quando já se tenha uma empresa habilitada em outro procedimento licitatório, que só não pôde prestar o serviço em razão do erro causado pelo próprio poder público violaria os princípios de razoabilidade, justiça e proporcionalidade acima mencionados. Com efeito, a convocação de procedimento licitatório é onerosa e mesmo injustificada, quando se observa que o malfadado procedimento licitatório anterior ainda pende de resolução das pendências discutidas neste feito, e pode ser aproveitado por empresa com qualificação técnica e preço reconhecidos como adequados na licitação aqui sob debate. Enfim, há plausibilidade jurídica na pretensão de suspensão da nova licitação, ao menos até que seja definitivamente resolvida a lide posta nestes autos. Há também periculum in mora, na medida em que admitir-se a convocação da nova licitação poderia vir a ocasionar gastos desnecessários à Administração, além de eventualmente poder também acabar lesando interesse de eventual terceiro que pudesse adjudicar o objeto da nova licitação, que pode vir a ser anulada por força do que for decidido ao final deste feito. Não se desconsidere também a possibilidade de um possível direcionamento do objeto da nova licitação, suspeita atraída pela estranha dinâmica dos fatos históricos que emergem da leitura dos autos. Acrescente-se, por fim, uma razão de natureza cautelar: a convocação de nova licitação pode vir a prejudicar o resultado útil deste feito, em prejuízo à efetividade da jurisdição. Em face do exposto, defiro a tutela provisória postulada incidentalmente, para determinar a suspensão do Edital de Licitação EP 03/2022, que tem por objeto a "venda de madeira em pé da espécie Pinus sp do remanescente de maciço da Proflora S.A., referente ao Projeto IV - A2 (Lote Único), localizado em área da União, utliizada pelo Exército Brasileiro"., cominando à ré a obrigação de não-fazer consistente na proibição de prosseguimento deste novo procedimento licitatório, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 por dia de descumprimento. Defiro também a realização de audiência visando a autocomposição das partes, a qual deverá ser realizada pelo NUVMEC. Oficie-se ao NUVMEC, solicitando-se a instalação da audiência. Designada a data, intimem-se as partes, para comparecimento.” A Agravante sustenta que a manutenção do Pregão Eletrônico 003/2022 não enseja prejuízo para Administração Pública, pois apurado valor superior a 300% de ágio. Salienta que não há mais processo licitatório a ser suspenso, uma vez que o Pregão Eletrônico 003/2022 se encontrava finalizado quando prolatada a decisão agravada. Conclui não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 41288103 e 41288106). É o relatório. Decido. A tutela de urgência requerida na petição inicial, no sentido de alterar o termo inicial do contrato ou assegurar a sua prorrogação. foi indeferida por decisão interlocutória confirmada pelo acórdão que julgou o Agravo de Instrumento 0714689-75.2019.8.07.0000. No curso da relação processual, anos depois (25/08/2022), a Agravada requereu “tutela de urgência em caráter incidental” alegando que a Agravante lançou o edital 03/2022 para a venda de maciços florestais abrangidos pelo objeto da demanda (“Projeto IV – A2 (LOTE ÚNICO) localizado em área da União, utilizada pelo Exército Brasileiro”). O pedido foi deduzido nos seguintes termos (ID 134849245): “Ante todo o exposto, forte em tais razões, requer-se a Vossa Excelência que determine à ré que suspenda o edital de licitação EP 03/2022 que tem por objeto a “venda de madeira em pé da espécie Pinus sp do remanescente de maciço da Proflora S.A., referente ao Projeto IV – A2 (LOTE ÚNICO), localizado em área da União, utilizada pelo Exército Brasileiro”, que se refere à Gleba 04 do contrato discutido no bojo dos presentes autos, até que seja julgada a questão tratada nos presentes autos, haja vista a fundamentação acima expendida, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento, até o valor estimado no edital, sem prejuízo de posterior condenação em perdas e danos.” Em 17/10/2022 a tutela provisória foi deferida pela decisão de ID 140048030, cuja parte dispositiva tem o seguinte teor: “Em face do exposto, defiro a tutela provisória postulada incidentalmente, para determinar a suspensão do Edital de Licitação EP 03/2022, que tem por objeto a "venda de madeira em pé da espécie Pinus sp do remanescente de maciço da Proflora S.A., referente ao Projeto IV - A2 (Lote Único), localizado em área da União, utliizada pelo Exército Brasileiro"., cominando à ré a obrigação de não-fazer consistente na proibição de prosseguimento deste novo procedimento licitatório, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 por dia de descumprimento.” Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo de Instrumento (ID 142551925). JK SERRARIA LTDA requereu a sua habilitação nos autos principais como “terceiro interessado” e a revogação da referida decisão alegando que participou do certame e celebrou com a Agravante o Contrato 03/2022 no dia 06/10/2022 e que a área licitada (Sobradinho) difere daquela que constitui o objeto do contrato celebrado entre as partes (Paranoá) (ID 142556285). Esse cenário processual não dá respaldo à liminar concedida, com a devida venia. Primeiro, porque o principal argumento para o novo pedido de tutela de urgência, qual seja o prazo para a exploração dos maciços florestais deve ser contado da obtenção, pela Agravante, das licenças ambientais, foi examinado, no contexto da tutela de urgência, no Agravo de Instrumento 0714689-75.2019.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida initio litis. Confira-se a ementa do acórdão proferido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Não se revela admissível a prorrogação impositiva do contrato ou a mudança unilateral do seu termo final, seja ele tipicamente administrativo ou não. II. Vencido o prazo de vigência do contrato, eventual descumprimento assegura ao contratante lesado indenização por perdas e danos, seja sob a ótica da legislação civil ou da legislação administrativa, nos termos do artigo 389 do Código Civil e do artigo 66 da Lei 8.666/1993. III. Recurso conhecido e desprovido.” Segundo, porque, ao tempo em que a tutela de urgência foi concedida, no dia 17/10/2022, para o fim suspender o Edital EP 03/2022 e impedir o prosseguimento do procedimento licitatório, já havia sido assinado, em 06/10/2022, o contrato administrativo respectivo, isto é, a licitação tinha se encerrado. Se o certame estava concluído, em princípio a decisão agravada não tem o condão de afetar a validade e a eficácia do contrato celebrado. Nada obsta que a douto Juízo de origem aprecie o pleito de tutela de urgência à luz desse novo cenário processual, mas é preciso atentar para o fato de que a alteração do objeto da demanda pressupõe a observância do que dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil e que a afetação da validade ou dos efeitos do contrato atrai o litisconsórcio passivo necessário da empresa que o celebrou com a Agravante (CPC, art. 114). Calha acrescentar que nesta data (12/12/2022) a Agravada deduziu novo pedido de “tutela de urgência de caráter incidental” afirmando que a Agravante lançou dois outros editais (04/2022 e 05/2022) para a venda de maciços florestais que também abrangem o objeto da demanda (Projeto IV-A-3 – N.R. Colombo Cerqueira, Paranoá, e Projeto IV A-4 – N.R. Tamanduá - Paranoá). O pedido foi deduzido nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, forte em tais razões, requer a Vossa Excelência que determine à ré que se abstenha de promover a venda de todo e qualquer maciço florestal incluído no Contrato 03/2014 Proflora, objeto do presente feito, suspendendo no que couber os editais de licitação EP 0004/2022 e 0005/2022, até que seja julgada a questão tratada nos presentes autos, haja vista a fundamentação acima expendida, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento, até o valor estimado no edital, sem prejuízo de posterior condenação em perdas e danos.” Há, portanto, uma nova realidade jurídica que demanda exame de maneira abrangente pelo douto Juz da causa. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator